Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007374-38.2021.8.11.0000
PACIENTE: EVANDO VIANA DA SILVA
IMPETRANTE: NELSON PEDROSO JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Nelson Pedroso Junior em favor de Evando Viana da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0016598-08.2009.8.11.0042, em trâmite na unidade judiciária acima referida, onde cumpre uma pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em virtude de quatro condenações.
Registra, o impetrante, que o paciente já cumpriu 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 14 (catorze) dias em regime fechado, embora precisasse cumprir apenas 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 14 (catorze) dias nesse regime para progredir para o semiaberto.
Assevera, outrossim, que o pedido de modificação da data-base para obtenção dos benefícios executórios foi indeferido sem a devida fundamentação, de modo que, em vez de se adotar o dia da primeira prisão do paciente (8 de abril de 2009), manteve-se a data da falta grave de recaptura como referência para tanto, isto é, 1o de julho de 2015, a despeito de não ter ocorrido qualquer apuração por intermédio de instauração de processo disciplinar ou homologação em audiência de justificação, nos termos da Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça, e mesmo estando prescrita a oportunidade para que essa apuração de falta disciplinar pudesse ser realizada.
Sustenta, ainda, a tese de falta de previsão legal para a alteração de data-base com fundamento na unificação de pena, pois em tal procedimento não é possível desconsiderar o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar apurada em processo administrativo; aduzindo, outrossim, que com a retificação da referida data-base o paciente já alcançou o requisito objetivo para progredir de regime, razão pela qual almeja a sua transferência para regime prisional mais brando.
Por derradeiro, alega que o paciente faz jus à prisão domiciliar, pois é portador de “Pneumopatia Crônica”, e ainda, segundo a informação vinda da Organização Mundial de Saúde, ao qual informa que o mesmo faz parte do grupo de risco para complicações se infectado pelo COVID – 19, e o fato de que desde o ano passado o mesmo está aguardando para ser submetido a “fisioterapia motora (RPG)”, sendo que até a presente data não se tem notícia de que fora encaminhado para tanto.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a conversão de sua prisão cautelar em domiciliar, por se encontrar em grupo de risco para a covid-19; e, no mérito, a progressão para o regime semiaberto, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, bem como a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se constata ilegalidade alguma na parte da decisão hostilizada que indeferiu o pedido de prisão domiciliar fundamentado no risco de contaminação pelo novo coronavirus – única tese submetida à apreciação liminar –, pois a autoridade coatora embasou seu decisum no fato de o paciente estar condenado pela prática de crime hediondo (latrocínio) que, por sua vez, afasta os benefícios atrelados à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Recomendação n. 78 desse mesmo Conselho.
Além disso, o juízo de primeiro de grau asseverou que:
[...] Impende salientar que o recuperando possui extensa pena a cumprir e, como salientado acima, foi condenado pela prática do crime de latrocínio, empreendeu fuga da unidade prisional por 02 (duas) oportunidades, além da prática de outros crimes, o que evidencia sua periculosidade.
O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.
Acontece que, de acordo com informação prestada pela defesa, o penitente possui apenas 01 (um) pulmão, o que não restou comprovado na ausculta médica e, portanto, clamaria por comprovação clínica. As demais patologias ortopédicas recomendam a realização de fisioterapias motoras, o que, embora de evidente necessidade, não é motivo assaz para a concessão da prisão domiciliar humanitária.
Cumpre destacar que, embora informado da condição apresentada, não há comprovação de que a assistência à saúde – com a atenção medicamentosa – não está sendo prestada intramuros.
Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a realização das fisioterapias recomendadas, tão logo finde o período de pandemia do novo coronavírus, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício [...]. Destacamos
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator